Tribunal: TCU
Processo: 006.058/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL- Omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por convênio, que teve como objeto a execução de sistema de melhorias sanitárias domiciliares no município de Curral de Cima/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em desfavor do Sr. Nadir Fernandes de Farias, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 162/2008 (Siafi 651257), celebrado com o município de Curral de Cima/PB, cujo objeto foi a construção de melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo.